Tribunal: TJES
Processo: 5019106-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019106-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL LIMITADA

AGRAVADO: GILBERTO MARTINS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. PRAZO DE 48H PARA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE VISITAS. INSTALAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SBA Torres Brasil Ltda. contra decisão proferida no interdito proibitório nº 5004311-63.2022.8.08.0006, que manteve a exigência de comunicação prévia com 48 horas de antecedência para acesso ao imóvel onde se encontra instalada Estação de Rádio Base (ERB), bem como determinou a instalação de banheiro químico e a realização de limpeza no local. A agravante requereu a dispensa do aviso prévio em situações de urgência e a revogação da obrigação de instalar o banheiro, sob o argumento de que as obras já foram concluídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível flexibilizar a exigência de comunicação prévia de 48h para acesso ao imóvel nos casos de urgência; (ii) estabelecer se subsiste a obrigatoriedade de instalação de banheiro químico no local, mesmo após a conclusão das obras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de comunicação prévia de 48h visa assegurar o cumprimento ordenado da ordem liminar, diante do histórico de conflitos entre as partes e das dificuldades operacionais relatadas pela oficiala de justiça.

O art. 139, IV, do CPC, autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas e organizatórias para garantir a efetividade das decisões judiciais, cabendo-lhe modular as condições de cumprimento conforme o caso concreto.

A flexibilização do prazo de comunicação em supostas situações de urgência enfraqueceria a eficácia da ordem judicial, especialmente porque não foram registrados episódios efetivamente urgentes durante o curso do processo.

Eventuais urgências podem ser resolvidas por meio de medidas judiciais excepcionais, como o acionamento do plantão judiciário.

A instalação de banheiro químico permanece necessária para garantir condições mínimas de salubridade aos funcionários que acessam o imóvel, ainda que fora do período de obras, uma vez que a permanência de trabalhadores no local é contínua e recorrente.

A obrigação da agravante de realizar a limpeza do terreno após a execução de serviços visa preservar o meio ambiente e evitar o acúmulo de resíduos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de comunicação prévia de 48h para ingresso no imóvel locado é medida legítima e proporcional adotada pelo juízo com fundamento no poder geral de cautela, destinada a assegurar o cumprimento eficaz de ordem liminar em contexto de litígio possessório.

A possibilidade de situações emergenciais não justifica, por si só, a dispensa da comunicação prévia, devendo o interessado valer-se dos mecanismos judiciais disponíveis em casos concretos de urgência.

A obrigação de instalar banheiro químico subsiste mesmo após o término das obras, como forma de garantir condições mínimas de salubridade aos prestadores de serviço que ingressam regularmente no imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 297.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019106-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

AGRAVADO: GILBERTO MARTINS FILHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. PRAZO DE 48H PARA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE VISITAS. INSTALAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SBA Torres Brasil Ltda. contra decisão proferida no interdito proibitório nº 5004311-63.2022.8.08.0006, que manteve a exigência de comunicação prévia com 48 horas de antecedência para acesso ao imóvel onde se encontra instalada Estação de Rádio Base (ERB), bem como determinou a instalação de banheiro químico e a realização de limpeza no local. A agravante requereu a dispensa do aviso prévio em situações de urgência e a revogação da obrigação de instalar o banheiro, sob o argumento de que as obras já foram concluídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível flexibilizar a exigência de comunicação prévia de 48h para acesso ao imóvel nos casos de urgência; (ii) estabelecer se subsiste a obrigatoriedade de instalação de banheiro químico no local, mesmo após a conclusão das obras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de comunicação prévia de 48h visa assegurar o cumprimento ordenado da ordem liminar, diante do histórico de conflitos entre as partes e das dificuldades operacionais relatadas pela oficiala de justiça.

O art. 139, IV, do CPC, autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas e organizatórias para garantir a efetividade das decisões judiciais, cabendo-lhe modular as condições de cumprimento conforme o caso concreto.

A flexibilização do prazo de comunicação em supostas situações de urgência enfraqueceria a eficácia da ordem judicial, especialmente porque não foram registrados episódios efetivamente urgentes durante o curso do processo.

Eventuais urgências podem ser resolvidas por meio de medidas judiciais excepcionais, como o acionamento do plantão judiciário.

A instalação de banheiro químico permanece necessária para garantir condições mínimas de salubridade aos funcionários que acessam o imóvel, ainda que fora do período de obras, uma vez que a permanência de trabalhadores no local é contínua e recorrente.

A obrigação da agravante de realizar a limpeza do terreno após a execução de serviços visa preservar o meio ambiente e evitar o acúmulo de resíduos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de comunicação prévia de 48h para ingresso no imóvel locado é medida legítima e proporcional adotada pelo juízo com fundamento no poder geral de cautela, destinada a assegurar o cumprimento eficaz de ordem liminar em contexto de litígio possessório.

A possibilidade de situações emergenciais não justifica, por si só, a dispensa da comunicação prévia, devendo o interessado valer-se dos mecanismos judiciais disponíveis em casos concretos de urgência.

A obrigação de instalar banheiro químico subsiste mesmo após o término das obras, como forma de garantir condições mínimas de salubridade aos prestadores de serviço que ingressam regularmente no imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 297.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SBA TORRES BRASIL LIMITADA
em face de decisão (ID 11303223) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz no interdito proibitório n. 5004311-63.2022.8.08.0006 proposto em face de
GILBERTO MARTINS FILHO,
decisum
este que manteve em vigor a decisão anterior, no que concerne ao prazo de comunicação prévia de 48h para visitas no local.

Em suas razões (ID 11303221), a agravante, em resumo, aduz que,
“por se tratar de uma estrutura elétrica complexa e com uma função tão importante, a operação das ERBs exige cuidados especiais, porquanto diversos imprevistos emergenciais podem ocorrer”
. Nesse sentido, defende que a manutenção do prazo de 48h para aviso prévio em caso de urgência desconsidera a natureza crítica da situação.

Ademais, quanto à instalação de banheiro químico, destaca que a obrigação se fez necessária apenas durante a realização de obras no ano de 2024, intervenção já finalizada.

Diante disso, além da reforma da decisão agravada, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por intermédio da decisão ID 11611300, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 13998404), o Agravado quedou-se inerte, vide certidão de decurso do prazo de ID 13998404.

No que se relaciona ao mérito recursal, nesta ocasião
reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, sendo de rigor, assim, o improvimento deste agravo de instrumento. Explico.

Em síntese, a ação de interdito proibitório nº 5004311-63.2022.8.08.0006 foi ajuizada pela agravante com o objetivo de se manter na posse do imóvel objeto do contrato de locação não residencial, contendido entre as partes desde 2014, no qual opera uma Estação de Rádio Base (ERB) e equipamentos de telefonia, uma vez que estava sendo ameaçada pelo novo proprietário do imóvel e tendo o seu acesso bloqueado, alegando que poderia causar danos à manutenção e à qualidade do sinal fornecido pelas instalações da agravante à comunidade local.

Observo que, inicialmente, fora deferida a medida liminar pleiteada pela agravante, a fim de que o agravado se abstenha de praticar atos que impliquem turbação ou esbulho da posse sobre a área objeto de contrato de locação onde se encontra instalada a Estação Rádio Base.

Considerando o imbróglio envolvendo o cumprimento da medida, haja vista que ambas as partes comunicaram nos autos possível descumprimento, o Juízo
a quo
, com o fito de viabilizar a efetivação do comando judicial de forma ordenada, proferiu a seguinte decisão, que julgo pertinente reproduzir:

“Diante dos reiterados petitórios acerca de possível descumprimento da decisão liminar, foi proferida nova decisão em 20/10/2023 (id. 32682464), com informações complementares pelo despacho de id.3442243 que, em suma, determinou o acompanhamento por Oficial de Justiça ao preposto da empresa requerente no acesso à área e para a realização do serviço de manutenção, devendo ainda certificar todo o ocorrido durante a diligência.

Em cumprimento à ordem emanada por este Juízo, sobreveio certidão da Oficiala de Justiça responsável pelo cumprimento das diligências em id. 50930375.

Audiência de conciliação agendada para o dia 12 de novembro de 2024, às 15 horas (id. 51464588).

A parte requerente peticionou em id. 52810117, alegando novo possível descumprimento de decisão liminar deferida por este juízo, eis que está impedindo o acesso da empresa ao imóvel locado desde a data de 30 de setembro de 2024 e, por isso, pugnou pela aplicação de multa diária por descumprimento.

Após detida análise dos autos, sobretudo diante da certidão da Oficiala de Justiça que acompanha o caso em id. 50930375, verifico que ambas as partes estão com dificuldades de cumprir o comando judicial, razão pela qual entendo por bem delimitar condições, a fim de facilitar o cumprimento da decisão liminar por ambas as partes até, pelo menos, a data da audiência de conciliação, já designada nos autos.

Isso porque, conforme certidão da Oficiala de Justiça em id. 50930375, desde o dia 30/07/2024, houve a autorização de entrada de nova empresa no local, para a continuidade das atividades de execução de obras, mas não houve a identificação da referida empresa, tampouco de sua equipe de trabalho.

Na sequência, no mês de setembro deste ano, em contato telefônico com o Administrador do sítio, Sr. Silvano, a Oficiala de Justiça verificou a ausência de informação por parte da empresa requerente a respeito da identificação dos novos prestadores de serviço e que os últimos que passaram pelo local deixaram muito lixo no entorno, não havendo banheiro químico para uso do funcionários, além de descaso com a preservação e conservação do local, que é uma área de preservação ambiental, onde passam muitos animais por lá.

Além disso, na data de 09/09/2024 a Oficiala de Justiça, em diligências no local para averiguar o fiel cumprimento à decisão judicial, se deparou com funcionários que, indagados, se recusaram a se identificar, o que só foi feito no dia 16/09/2024, após os mesmos funcionários perceberem que seria acionada viatura policial para fins de identificação deles.

Entretanto, a empresa requerente informa o possível descumprimento da decisão liminar a partir de 30 de setembro de 2024, ou seja, superveniente ao que fora certificado pela Oficiala de Justiça, longa manus do Estado e responsável por acompanhar in loco o cumprimento da ordem judicial.

Nesse contexto, forçoso reconhecer a necessidade de fixar condições a fim de facilitar o cumprimento do comando judicial, fulcrada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, razão pela qual determino à empresa requerente que, até no mínimo a data da audiência de conciliação agendada para o dia 12 de novembro de 2024, adote imediatamente a partir da intimação da presente decisão as seguintes providências, a fim de que seja autorizada a entrada no local:

1. envie pelo aplicativo whatsapp e por email para o requerido e para a Oficiala de Justiça Margareth,
com 48 horas de antecedência às visitas,
listagem com os nomes, número funcional e número de identidade dos funcionários que irão ao local, bem como a placa de identificação dos veículos dos prestadores de serviço. Ademais, deverá orientar aos trabalhadores a obrigatoriedade de se identificarem ao Administrador do imóvel e aos Oficiais de Justiça, sempre que indagados.

2. promova à instalação de banheiro químico no local, que será utilizado pelos prestadores de serviço, no prazo de 5 dias contados dessa intimação.

3. proceda à limpeza do terreno após a finalização dos serviços, retirando qualquer tipo de lixo e resíduo que possa poluir o ambiente, no prazo de 5 dias contados dessa intimação.

INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de multa diária, bem como o requerimento de arrombamento e uso de força policial, diante do que foi narrado na decisão supra sobretudo no que tange à conduta dos funcionários certificadas pela oficial de Justiça.”

Ato seguinte, na audiência de conciliação, as partes sinalizaram a possibilidade de autocomposição da lide, ocasião em que foi deferido prazo para manifestação da agravante e, nesse contexto, foi renovada a decisão supracitada no que se refere ao cumprimento da liminar.

Em que pese a agravante tenha pugnado pela mitigação da ordem, a fim de que lhe seja concedido livre acesso nos casos de urgência - na esteira do que sustenta neste recurso -, entendeu o Juízo de origem por manter hígida a determinação, senão vejamos:

“Enquanto isso continuará em vigor a decisão id. 53222264, devendo o prazo de
48h de comunicação prévia ser respeitado
, até porque conforme delineou a própria parte autora até então, acredita que não tenha ocorrido, no decorrer do processo, nenhuma situação de emergência e como exceções não podem se tornar regras, caso a situação emergencial ocorra até ulterior deliberação do juízo a parte se socorrerá dos meios judiciais disponíveis para tanto, como o plantão judicial”

Irresignada, a empresa agravante interpôs o presente agravo de instrumento aduzindo, em síntese, que por se tratar de uma estrutura elétrica complexa e com uma função tão importante, a operação das ERBs exige cuidados especiais, porquanto diversos imprevistos emergenciais podem ocorrer.

Nesse sentido, defende que a manutenção do prazo de 48h para aviso prévio em caso de urgência desconsidera a natureza crítica da situação.

Ademais, quanto à instalação de banheiro químico, destaca que a obrigação tornou-se necessária apenas durante a realização de obras no ano de 2024, intervenção já finalizada.

Diante disso, requereu, no mérito, que o prazo de 48h não seja exigido em casos de urgência, e que a necessidade do banheiro químico seja cassada.

Pois bem.

Em primeiro lugar, entendo que a magistrada sabiamente adotou o prazo de comunicação prévia de 48h como uma forma de cumprimento da ordem judicial, visto que ambos os litigantes noticiam o descumprimento recíproco da ordem judicial e a relação travada entre as partes encontra-se conturbada.

Nesse sentido, a atuação da magistrada de primeiro instância tem espeque no art. 139, IV, do CPC, segundo o qual
“o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”
.

Especificamente com relação à tutela provisória, é cristalina a norma do art. 297 do CPC, ao prescrever que
“
o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
”
.

Não há de se negar que, diante da complexidade da operação das Estações Rádio Base, podem ocorrer situações que necessitam entrada urgente no local, como nos casos de danos causados por fenômenos naturais, incêndios ou falta de sinal.

Entretanto, entendo que deferir acesso irrestrito ao local em casos de 'urgência' – conceito genérico que não pode ser aprioristicamente delineado – acabaria por esvaziar a própria ordem judicial. Esta, ressalto, foi proferida justamente com o intuito de conferir efetividade ao comando judicial favorável à agravante.

É certo que a empresa agravante não pode ser impedida de acessar o imóvel locado, no entanto, a comunicação prévia ao requerido no prazo de 48h informando a listagem com os nomes, número funcional e número de identidade dos funcionários que irão ao local, bem como a placa de identificação dos veículos dos prestadores de serviço, permite um mínimo de organização e planejamento do proprietário da área.

Ao estabelecer um prazo para aviso, a decisão de primeiro grau busca evitar surpresas, conflitos e desentendimentos, permitindo que a parte requerida esteja ciente da visita na área. A ausência de qualquer aviso prévio poderia gerar instabilidade e potencializar atritos, o que é contraproducente para a solução da controvérsia.

Ademais, a magistrada de origem pontuou que durante todo o trâmite processual nenhuma situação de urgência foi verificada, o que revela não se tratar de fato corriqueiro.

Ainda, caso haja concreta urgência, diante de uma situação real de necessidade de ingresso no local de forma mais célere, é possível que a agravante se valha dos meios judiciais, como, por exemplo, o plantão judicial.

Com efeito, concluo que a ordem judicial ora impugnada materializa uma expressão do poder geral de cautela e, por conseguinte, deve subsistir, na medida em que se revela adequada às especificidades do caso concreto.

Com relação ao pedido da agravante de que a comunicação prévia seja de no mínimo 2h, entendo como tempo não suficiente para organizar a entrada e a execução das intervenções necessárias.

Em segundo lugar, quanto à necessidade de construção do banheiro químico, a decisão de primeiro grau mostra-se igualmente acertada.

A parte recorrente alega que seus colaboradores e terceirizados frequentavam o imóvel locado todos os dias durante as obras realizadas em 2024, o que justificava a manutenção do banheiro, mas tudo foi finalizado em meados de novembro, não havendo mais necessidade de ser onerado com um banheiro que supostamente não será utilizado.

O que se observa é que a agravante pretende obter livre acesso ao local para seus funcionários, mas, ao mesmo tempo, defende ser desnecessário que haja um banheiro para utilização de seus prestadores de serviços.

A permanência de funcionários implica a garantia de condições mínimas de habitabilidade e salubridade para aqueles que, porventura, ocupem ou necessitem permanecer no local, ainda que não seja durante grandes obras, mas no dia a dia, não sendo razoável que eventuais prestadores utilizem o banheiro do proprietário do imóvel.

Assim, mantenho a decisão agravada que determinou que a recorrente
promova a instalação de banheiro químico no local, que será utilizado pelos prestadores de serviço, no prazo de 5 dias contados da intimação deste recurso.

Por fim, entendo que as determinações do juízo de origem estão em consonância com a busca pela justa composição da lide, visando conciliar os interesses das partes, garantindo a proteção possessória sem, contudo, desconsiderar as condições mínimas de habitabilidade e a necessidade de um mínimo de previsibilidade nas interações sobre o local.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão de ID 11303223, a qual determinou que a recorrente
“1. envie pelo aplicativo whatsapp e por email para o requerido e para a Oficiala de Justiça Margareth,
com 48 horas de antecedência às visitas,
listagem com os nomes, número funcional e número de identidade dos funcionários que irão ao local, bem como a placa de identificação dos veículos dos prestadores de serviço. Ademais, deverá orientar aos trabalhadores a obrigatoriedade de se identificarem ao Administrador do imóvel e aos Oficiais de Justiça, sempre que indagados. 2. promova à instalação de banheiro químico no local, que será utilizado pelos prestadores de serviço, no prazo de 5 dias contados dessa intimação.“

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/07/2025 às 17:36:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58401829072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.